Tribunal: TJES
Processo: 5001177-97.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001177-97.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA ALMEIDA DE VILHENA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. REVELIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. NULIDADE. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por CLAUDIA ALMEIDA DE VILHENA em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., em que a requerente alega estar sendo indevidamente cobrada após lavratura ilegal de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), tendo inclusive sido interrompido o fornecimento de energia elétrica. Com base nisso, pretende: (i) liminarmente, a suspensão dos efeitos do TOI; (ii) no mérito, a declaração de inexistência do débito; (iii) e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para A) Declarar a inexistência do débito decorrente do termo de inspeção n.º 9507706, B) condenar a requerida no pagamento de R$3.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica e requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada, uma vez que devidamente afastada pela decisão de piso. Ademais, retira-se dos autos de que o relógio objeto da suposta falha foi removido pela concessionária de forma que esta deveria, em sua análise interna, ter realizado a confecção da referida prova e apresentá-la como prova documental nestes autos. Não sendo esse o caso, a produção de prova pericial encontra-se prejudicada, perdendo, portanto, sua imprescindibilidade para o caso concreto.

5. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “Na hipótese dos autos, o TOI juntado no Id nº 31276403 não foi assinado pela requerente, constando que a consumidora não acompanhou a inspeção. Caberia à ré, assim, enviar à autora cópia do Termo em até 15 (quinze) dias, contados da emissão. A diligência, contudo, não foi comprovada. Descumpridas as formalidades legais, não se pode reputar válido o TOI e a cobrança dele decorrente. Tendo a ilegalidade originado também a interrupção do fornecimento de energia elétrica, configura-se dano moral a ser reparado por meio de indenização que arbitro no valor de R$3.000,00 (três mil reais), conforme entendimento do E. TJES [...]”. Ademais é entendimento consolidado desta 2ª turma, que os TOIs realizados à revelia do consumidor violam o direito ao contraditório e a ampla defesa, devendo ser anulados por estarem em discordância com o ordenamento jurídico pátrio e as normas regulatórias.

6. No referente aos danos morais, este encontra-se devidamente caracterizado e fundamentado no ato sentencial recorrido. Dessarte que a condenação exarada no valor de R$3.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)